Tribunal: TJSP
Processo: 2289698-04.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO QUE DEIXOU DE ADIMPLIR DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DE SANÇÕES DIVERSAS, DENTRE AS QUAIS O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DESSAS SANÇÕES. AUTORIDADE COATORA QUE, DIANTE DO ADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO, CANCELOU AS PENALIDADES IMPOSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS. Decisão que foi revogada pela autoridade coatora.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO QUE DEIXOU DE ADIMPLIR DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DE SANÇÕES DIVERSAS, DENTRE AS QUAIS O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DESSAS SANÇÕES. AUTORIDADE COATORA QUE, DIANTE DO ADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO, CANCELOU AS PENALIDADES IMPOSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS. Decisão que foi revogada pela autoridade coatora. Observados os limites do pedido, entende-se que o presente mandado de segurança perdeu o objeto. Ausência de interesse processual superveniente reconhecida, por ter se tornado desnecessária a tutela jurisdicional pretendida. Ordem denegada, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil e 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.